Tribunal: TJSP
Processo: 2178583-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. Irresignação do agravante quanto ao valor dos honorários periciais fixados pelo Juízo. Descabimento. Quantia que não é excessiva. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o objetivo da perícia e grau de complexidade que remunera adequadamente o expert nomeado. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. Irresignação do agravante quanto ao valor dos honorários periciais fixados pelo Juízo. Descabimento. Quantia que não é excessiva. Observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta o objetivo da perícia e grau de complexidade que remunera adequadamente o expert nomeado. Precedentes. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.